Tribunal: TJDFT
Processo: 0755105-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (FAMILIAR). CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum, na qual se pleiteava a declaração de inexigibilidade de débitos oriundos de empréstimos contratados via aplicativo bancário, bem como a restituição dos valores descontados. A autora, pessoa idosa, alegou ter sido vítima de fraude praticada por sua neta, que realizou diversas operações sem seu consentimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos empréstimos contratados por terceiro; e
(ii) é possível reconhecer culpa concorrente do banco diante da alegada vulnerabilidade da consumidora.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica falha na prestação do serviço bancário. As operações impugnadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal ou biometria, cuja guarda é de responsabilidade da cliente. 4. A fraude decorreu de relação pessoal entre a autora e sua neta, que tinha acesso autorizado ao aplicativo bancário, conforme depoimentos e acordo de não persecução penal juntados aos autos. Não houve participação ou cooperação da instituição financeira na prática ilícita.
5. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não se aplica quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como na espécie. A alegação de hipervulnerabilidade não afasta a necessidade de demonstração de defeito na prestação do serviço, inexistente no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.